Tribunal: TJDFT
Processo: 0754057-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE TURISMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CANCELAMENTO DE PASSAGENS. COVID 19. DEVER DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1.1) condenar as empresas requeridas, solidariamente, a pagarem, à parte autora, a importância de R$ 5.530,29 (cinco mil, quinhentos e trinta reais e vinte e nove centavos), referente às despesas com passagens aéreas, não usufruídas, monetariamente corrigidas a partir do desembolso e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; e 1.2) condenar as empresas requeridas, solidariamente, a pagarem a quantia de R$ 2.240,00 (dois mil, duzentos e quarenta reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora a contar da prolação da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62592312). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a primeira requerida alega, preliminarmente, que não possui legitimidade passiva para a causa, pois sua atuação se limitou à intermediação da venda de bilhetes aéreos, sem qualquer influência sobre a prestação dos serviços de transporte aéreo, que são de responsabilidade exclusiva da companhia aérea. Argumenta que cumpriu integralmente seu papel, sem falhas na intermediação, e que os problemas relacionados ao reembolso são atribuíveis apenas à empresa aérea e à administradora do cartão de crédito. Destaca, ainda, que não há fundamentos para a indenização por danos materiais, pois não reteve valores pagos, e refuta a existência de danos morais, pois as circunstâncias descritas configuram meros aborrecimentos, não alcançando o patamar de dano à personalidade ou exposição a situações humilhantes. Diante disso, pede que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.
4. Em contrarrazões, a requerente aduz que a recorrente é responsável pela falha no reembolso, pois foi devidamente informada sobre o cancelamento do serviço e recebeu os dados corretos para a realização do estorno, mas não repassou essas informações à segunda requerida/recorrida. Argumenta, ainda, com base nos artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o do Código de Defesa do Consumidor, que há responsabilidade objetiva e solidária na cadeia de serviços, não se tratando apenas de uma expedição de bilhete, mas de um pedido explícito de reembolso que não foi efetivado. Ressalta que sua tentativa de quebrar o nexo causal é infundada, pois a omissão da recorrente foi crucial para o não reembolso, resultando em significativo transtorno. Adicionalmente, menciona as inúmeras tentativas de comunicação — mensagens, e-mails e ligações — que não obtiveram sucesso, evidenciando o descaso com o consumidor e o tempo perdido e frustração decorrentes da falha na prestação do serviço.
5. A segunda requerida/recorrida, em contrarrazões, argumenta que é evidente a relação em cadeia de prestação de serviços no caso, razão pela qual não se sustenta a tentativa de isenção de responsabilidade. Argumenta que a recorrente foi a responsável pela intermediação da contratação entre a segunda requerida/recorrida e a autora/recorrida, e atuou ativamente na contratação, sendo a responsável pela reserva no sistema da empresa aérea, bem como pela solicitação de reembolso que é objeto do litígio. Destaca ainda que a recorrente tenta se eximir dos fatos narrados, posicionando-se como mera intermediária, mas uma análise detalhada dos autos revela que ela integra a cadeia de fornecedores, devendo responder solidariamente pela falha na prestação do serviço. Ademais, nega a existência de qualquer prova nos autos que demonstre a culpa exclusiva da segunda requerida/recorrida pelos eventos narrados, e ressalta que foi a recorrente quem causou prejuízo ao indicar à companhia aérea uma conta bancária diferente da informada pela recorrida/autora, culminando nos infortúnios descritos na inicial.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto a legitimidade da empresa de venda de passagens aéreas para figurar no polo passivo da demanda e a existência de responsabilidade solidária entre a empresa intermediadora e a companhia aérea por danos materiais e morais decorrentes de falhas no serviço de reembolso de passagens.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. No presente caso, deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio. Nesse passo, a afirmação de ilegitimidade passiva trata do mérito da demanda recursal e deve ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência do recurso, à luz da teoria da asserção. Preliminar rejeitada.
8. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). O art. 7o, parágrafo único e o art. 25, § 1o, do CDC estabelecem que empresas parceiras no fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. A responsabilidade dos intermediadores é, portanto, objetiva e solidária, pois auferem vantagem econômica pelos negócios realizados entre o consumidor e terceiros.
9. A Lei no 14.034/2020 dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia de Covid-19. Assim, nos termos do artigo 3o, § 6o, da referida lei, "o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado". Na espécie, o referido prazo ultrapassou sem que se efetivasse o devido reembolso integral da quantia paga pelas passagens aéreas.
10. As agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas, consoante jurisprudência do STJ (STJ. 3a Turma. AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 09/12/2014).
11. Todavia, constata-se que a recorrente não se limitou à simples intermediação da venda das passagens. Ela desempenhou um papel ativo na cadeia de venda e cancelamento do voo, evidenciado pelo fato de que o consumidor buscou diretamente na empresa recorrente a restituição dos valores pagos, em 19/09/2021, conforme consta nos documentos de IDs 62591885, 62591886 e ID 62592290, sendo este último a contestação apresentada pela recorrente, em que esta reconhece ter solicitado à requerente o preenchimento do termo de cancelamento para reembolso, porém, a restituição foi efetuada em cartão de crédito diverso do informado. Essa atuação demonstra que o papel da recorrente no caso em exame foi além da mera venda de bilhetes, havendo participação direta no processo de cancelamento de passagens, incluindo a notificação ao consumidor sobre alterações de voo e a possibilidade de restituição integral dos valores pagos, intermediando assim o procedimento necessário à restituição. Portanto, a falha no serviço de reembolso, suficientemente comprovada, configura uma violação na cadeia de fornecimento, tornando a recorrente responsável solidariamente pelos danos materiais causados à consumidora.
12. A legislação citada regulamentou as consequências do cancelamento de voos no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, com regras aplicáveis também aos casos de atraso e interrupção (art. 3o, caput e §5o da Lei n. 14.034/20). Nesse quadro jurídico, constato que o cancelamento do voo se deu dentro do período assinalado na legislação, de modo que a situação não é suficiente para configurar abalo moral. Deveras, apesar de a autora ter narrado o desgaste enfrentado, não ficou comprovada a ocorrência de evento de tamanha proporção capaz de justificar a alegada ofensa à sua dignidade.
13. A propósito, cito o seguinte julgado desta Turma Recursal: "Contudo, em que pese os autores não conseguirem remarcar a viagem e, apesar dos óbices impostos pela parte ré, o que exigiu a busca da solução na via judicial, a situação não é suficiente para configurar abalo moral. O adiamento da viagem, com posterior cancelamento após inviabilidade de execução, não enseja, por si só, a reparação por danos morais, na medida em que não representa lesão de direitos da personalidade dos recorridos. O caso se resolve apenas com o reembolso do valor pago, o qual já foi reconhecido na origem. Ademais, a lei 14.046/2020, em seu art. 5o, afasta a possibilidade de reparação por danos morais em casos de cancelamento ou adiamento de contratos regidos por ela, tal como o de pacote turístico. Nesse quadro, não se acolhe o pleito indenizatório" (Acórdão 1705166, 0717731-67.2022.8.07.0020, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.